Tribunal: TJSP
Processo: 0000716-10.2020.8.26.0654
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Restituição de coisa apreendida que teria sido utilizada para a prática de roubos majorados pelo concurso de agentes – Pendência de interesse processual no objeto apreendido – Conhecimento enquanto Agravo de Instrumento – Descabimento de devolução enquanto este interessar ao processo criminal – Inexistência nos autos de comprovação de que o terceiro proprietário

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Restituição de coisa apreendida que teria sido utilizada para a prática de roubos majorados pelo concurso de agentes – Pendência de interesse processual no objeto apreendido – Conhecimento enquanto Agravo de Instrumento – Descabimento de devolução enquanto este interessar ao processo criminal – Inexistência nos autos de comprovação de que o terceiro proprietário estaria de boa-fé – Inteligência do art. 118 do CPP
Não se desconhece a existência de inúmeros julgados e teses doutrinárias no sentido de que a decisão sobre o pedido de restituição de bens teria força de definitiva e, nesse caso, o recurso cabível seria o de apelação. A decisão combatida não pode, todavia, ser reputada definitiva ou com força definitiva, uma vez que o indeferimento desse tipo de pleito é ainda provisório, podendo as razões que determinaram a apreensão do bem ser revistas a qualquer tempo. Caberia, assim, agravo de instrumento, por aplicação analógica do NCPC/15.
Havendo ainda discussão a respeito da materialidade e da autoria delitivas, patente é a necessidade de manutenção da apreensão dos objetos relacionados aos fatos sob investigação, enquanto esta ainda perdurar, uma vez que tal interessa ao processo, nos termos do art. 118 do CPP.
Não há como proceder-se à liberação do veículo utilizado na prática de ilícitos, ainda que este pertença comprovadamente a terceiro, se inexiste ainda nos autos comprovação de sua boa-fé, principalmente se não restou clara sequer a relação entre seu proprietário e as pessoas que estavam em sua posse, e muito menos como teria se dado referido empréstimo, já que nenhum dos envolvidos se conhecia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000716-10.2020.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
recorrente JACKSON RODRIGO PINTO DO AMARAL, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000716-10.2020.8.26.0654 -Voto no
2
Voto 24732
Recurso Sentido Estrito n. 0000716-10-2020
Recorrente: JACKSON RODRIGO PINTO DO AMARAL
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em Sentido Estrito Restituição de coisa apreendida
que teria sido utilizada para a prática de roubos majorados pelo
concurso de agentes Pendência de interesse processual no
objeto apreendido
Conhecimento enquanto Agravo de
Instrumento
Descabimento de devolução enquanto este
interessar ao processo criminal Inexistência nos autos de
comprovação de que o terceiro proprietário estaria de boa-fé
Inteligência do art. 118 do CPP
Não se desconhece a existência de inúmeros julgados e teses
doutrinárias no sentido de que a decisão sobre o pedido de
restituição de bens teria força de definitiva e, nesse caso, o
recurso cabível seria o de apelação. A decisão combatida não
pode, todavia, ser reputada definitiva ou com força definitiva,
uma vez que o indeferimento desse tipo de pleito é ainda
provisório, podendo as razões que determinaram a apreensão
do bem ser revistas a qualquer tempo. Caberia, assim, agravo
de instrumento, por aplicação analógica do NCPC/15.
Havendo ainda discussão a respeito da materialidade e da
autoria delitivas, patente é a necessidade de manutenção da
apreensão dos objetos relacionados aos fatos sob investigação,
enquanto esta ainda perdurar, uma vez que tal interessa ao
processo, nos termos do art. 118 do CPP.
Não há como proceder-se à liberação do veículo utilizado na
prática de ilícitos, ainda que este pertença comprovadamente a
terceiro, se inexiste ainda nos autos comprovação de sua boa-
fé, principalmente se não restou clara sequer a relação entre seu
proprietário e as pessoas que estavam em sua posse, e muito
menos como teria se dado referido empréstimo, já que nenhum
dos envolvidos se conhecia.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000716-10.2020.8.26.0654 -Voto no
3
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JACKSON RODRIGO PINTO DO AMARAL contra a r. decisão que
requisitou a instauração de Inquérito Policial para estabelecer a relação
dos acusados com o veículo “Honda Fit LX”, ano 2012, placas
FAM-3291, de sua propriedade, prolatada pelo MM. Juiz Djalma Moreira
Gomes
Júnior,
nos
autos
do
processo-crime
n.
1501570-42-2019.8.29.0628, em curso perante a Vara Única da Comarca
de Vargem Grande Paulista.
O recorrente, em suma, pretende obter a liberação do
referido veículo de sua propriedade, sob a alegação de que aguardar a
sentença do processo principal irá trazer-lhe prejuízos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r.
decisão impugnada foi mantida (fls. 08), tendo a D. Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Cumpre
salientar,
primeiramente,
que
contra
indeferimento de pedido de restituição de coisa apreendida pleiteado
cabe agravo de instrumento.
Não se desconhece a existência de inúmeros
julgados e teses doutrinárias no sentido de que a decisão sobre o pedido
de restituição de bens teria força de definitiva e, nesse caso, o recurso
cabível seria o de apelação.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000716-10.2020.8.26.0654 -Voto no
4
Processual Penal
Recurso ordinário em mandado de
segurança Pedido de restituição de coisa apreendida
Indeferimento
Decisão judicial de natureza definitiva

Utilização do writ como sucedâneo de recurso previsto em
lei Impossibilidade
A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição
de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva
em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se,
assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de
apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP.
O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso,
portanto imprópria a sua impetração contra decisão judicial
passível de recurso de apelação, consoante o disposto na
Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal.1
O entendimento deste Relator, contudo, é no sentido
de que a decisão ora combatida não pode ser reputada definitiva ou com
força definitiva, uma vez que o indeferimento desse tipo de pleito é ainda
provisório, podendo as razões que determinaram a apreensão do bem
ser revistas a qualquer tempo.
Na medida em que o Recurso em Sentido Estrito
apresenta rol taxativo das hipóteses de cabimento, previstas no art. 581
do CPP, dentre as quais não se encontra a questão ora trazida no bojo
dos autos e, em razão dos princípios da fungibilidade, celeridade e
economia processual, bem como estando presentes os requisitos
necessários e a boa-fé por parte do recorrente, conhece-se do presente
recurso como agravo de instrumento, corrigindo-se a autuação.
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 17993/SP (2004/0032904-1). Recorrente: Rafael
Genari Guimarães. Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Impetrado: Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Campinas. Relator: Ministro Paulo Medina
Laurita Vaz. 6a Turma. Votação unânime. Brasília, 26 de maio de 2004. Diário da Justiça
Eletrônico. 01 Jul. 2004, p. 279. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=478313&tipo=0&nreg=20040032
9041&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20040701&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 15 Dez. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000716-10.2020.8.26.0654 -Voto no
5
Feita esta observação, verifica-se que o presente
recurso não comporta provimento.
O veículo em tela foi apreendido, com efeito, por
ocasião da prisão em flagrante de Tainara Silveira Santos (para quem o
ora recorrente teria emprestado o carro), Jean da Glória Batista e Thaila
Carolina Valim Thomaz pela prática de consecutivos roubos majorados
pelo concurso de agentes.
De acordo com a denúncia, no dia 08 de agosto de
2019, os acusados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e
identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, mediante violência, aparelhos
celulares de diversas vítimas durante festa de grande porte conhecida
como “Agrofest”.
O automóvel apreendido estava sendo utilizado,
assim, para o transporte e armazenamento dos frutos dos delitos
cometidos.
O bem em questão, de propriedade do ora
recorrente, indiscutivelmente interessa, portanto, à instrução do processo
criminal n. 1501570-42.2019.8.26.0628, por ter sido utilizado na prática
dos delitos. Deve, assim, permanecer sob custódia da Autoridade
Policial, nos termos do art. 6o, II, e 118 do CPP, mesmo porque, como
destacado na r. decisão, ainda “...não foi esclarecida a relação entre o
proprietário do veículo, as pessoas que estavam em sua posse, e como
se deu tal empréstimo se nenhuma das partes se conhecia” (fls. 08).
Conforme consta da decisão prolatada no processo
principal (fls. 734), que foi adequada e suficientemente fundamentada,
não resta clara, portanto, a relação entre o proprietário do veículo, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000716-10.2020.8.26.0654 -Voto no
6
pessoas que estavam em sua posse, e muito menos como teria se dado
referido empréstimo, se nenhuma das partes se conhecia. Ainda que o
veículo seja de terceiro, não há ainda comprovação de sua boa-fé:
Quanto ao pedido de Jackson Rodrigo Pinto do Amaral, não
conheço dos embargos, posto que a devolução do veículo é
objeto dos autos no 0001189-30-2019.8.26.0654, com pedido
idêntico nos autos no 1000018-65-2020.8.26.0628 e até
mesmo com o HC no 1001534-76-2019.8.26.0654. Portanto, tal
não pertine a estes autos ou à sentença atacada.
Destaca-se que nos autos no 0001189-30-2019.8.26.0654 já
há decisão a respeito, para que seja aguardada sentença
definitiva nestes autos, o que somente ocorrerá após o devido
trânsito em julgado para as partes, ou seja, após trânsito do
acórdão, visto que dois réus recorreram até o momento.
Por fim, anoto que eventual decisão será prolatada nos autos
apontados, no 0001189-30-2019.8.26.0654, após sentença
definitiva nestes autos (grifo do Juiz de primeiro grau), além
do que até esta data não esclarecida a relação entre o
proprietário do veículo, as pessoas que estavam em sua
posse, e como se deu tal empréstimo se nenhuma das partes
se conhecia. Não esclarecido ainda porque Tainara, residente
em São Paulo, emprestaria o veículo de Jackson, morador de
Campinas, muito mais distante da capital do que esta cidade,
ou ainda porque Tainara não declarou de pronto essa
informação.
Assim, requisite-se a instauração de Inquérito Policial para
estabelecer os pontos acima e qual relação concreta da ré
Tainara e de Jackson, para que este emprestasse seu veículo
tendo em conta a distância de ambos e se houve contribuição
do último no crime aqui investigado.
O art. 118 do CPP estabelece que as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da
sentença final, enquanto interessarem ao processo.
Nesse sentido, o r. parecer de fls. 42/44:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000716-10.2020.8.26.0654 -Voto no
7
No caso em questão, restou demonstrado que o carro era
instrumento do crime, servindo para transporte e armazenamento dos bens subtraídos pelos acusados.
Portanto, para que seja possível a restituição do bem ao
proprietário é necessária a demonstração de sua boa-fé.
Verifica-se, dos autos, que está devidamente comprovado que
o requerente é proprietário do carro, contudo, não há
elementos indicativos de boa-fé, pelo contrário. O fato de a
acusada TAINARA estar na posse do automóvel, em cidade
distante, ainda não foi esclarecido, de modo que as
circunstâncias de suposto empréstimo do veículo são
controvertidas, bem como alegado relacionamento amoroso
entre eles.
Dessa feita, não prospera o pleito de restituição do veículo
apreendido, uma vez que era utilizado na prática de crimes e,
ainda que pertença legitimamente a terceiro, não há
comprovação de boa-fé.
[...]
Assim, tendo em vista que restou cabalmente comprovado nos
autos principais que o automóvel em questão foi apreendido
em virtude de ser utilizado na prática de crimes patrimoniais,
imperativo se aguardar o trânsito em julgado da sentença
condenatória (o processo principal está em fase recursal), para
se verificar se é o caso de decretação de perdimento do bem
em favor da União.
Por tais razões, mantém-se, por ora a apreensão do
referido veículo.
Ante o exposto, conhece-se do Recurso em Sentido
Estrito como agravo de instrumento, determinando-se sua retificação na
distribuição, e nega-se provimento ao recurso, restando mantida, pois, a
r. decisão por seus próprios fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000716-10.2020.8.26.0654 -Voto no
8